Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718060-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A Agravada: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Petrobrás Distribuidora S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida, segundo a qual deveria haver a desocupação, pela agravada, do imóvel localizado no ST Setor de Garagens Oficiais da Quadra 4, Bloco A, PLL S/N, Asa Norte, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Ambas as partes informaram a respeito do interesse comum em formalizar autocomposição extrajudicial (Id. 22013046). Com o intuito de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, determinou-se a suspensão do curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos (Id. 18006507). As partes reiteraram o intuito de celebração de autocomposição e requereram a dilação, por mais 120 (cento e vinte) dias, da suspensão do curso processual (Id. 22013045). Este Relator proferiu decisão (Id. 22435623) que deferiu a prorrogação pretendida pelas partes, pelo prazo de 120 (noventa) dias, a partir do termo final do prazo anteriormente deferido. A certidão referenciada no Id. 26104204 certificou que decorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias aos 27 de maio de 2021. Diante do exposto, uma vez expirado o prazo, esclareçam, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da pretendida celebração de autocomposição. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator